Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.195/2013. SÚMULA VINCULANTE 37. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. O pedido de implementação efetiva da última parcela do reajuste do vencimento básico previsto na Lei Distrital no 5.195/2013 encontra óbice na Súmula Vinculante no 37. Ainda que não tenha sido implementada a última parcela do reajuste, a lei de referência garantiu a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. A ausência de dotação orçamentária impede a efetivação de reajuste do vencimento dos servidores públicos, conforme vedação constante do artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sendo nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas nestas condições, segundo estabelece o artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000.